Tribunal: TJMT
Processo: 0008783-26.2010.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 86801/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CAUTELAR. PROCEDENCIA - PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS MAJORADOS ANTE FASE RECURSAL.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça contestatória).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.
Honorários advocatícios majorados, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

APELANTE(S):
MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, em face da sentença proferida nos autos da Ação Cautelar, que julgou procedente a medida cautelar fiscal, com pedido de liminar proposta pela Fazenda Pública Estadual, mantendo-se a indisponibilidade de bens até o desfecho da ação executiva fiscal.
A apelante aduz que quando proposta a ação cautelar, existiam as dividas constituídas pela CDA n 1912/2007, CDA n. 20084242, CDA 20093775, CDA n 20084245, CDA n 20093774, CDA n 20084244, CDA n 20084243.
Afirma que após a distribuição da ação cautelar foram distribuídas outras ações de execuções fiscais em desfavor da empresa, onde foi ofertado e recebido pelo Estado o mesmo imóvel da presente ação cautelar, entretanto não houve alusão do magistrado a quo na sentença.
Alega que houve julgamento da exceção de pré-executividade na execução fiscal n. 33146-14.2009.8.11.0041, enquanto pendia de julgamento os embargos declaratórios no presente feito, e implicam e ainda a conexão com as demais execuções fiscais propostas.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso dos embargos de declaração determinando a conexão de todas as execuções fiscais e reformada a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade na execução fiscal n. 33146-14.2009.8.11.0041, apenso a cautelar fiscal, enquanto ainda existir recurso pendente de decisão.
Contrarrazões do Estado às fls. 633/642.
Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de feito fiscal.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interpostos por MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, em face da sentença proferida nos autos da Ação Cautelar, que julgou procedente a medida cautelar fiscal, com pedido de liminar proposta pela Fazenda Pública Estadual, mantendo-se a indisponibilidade de bens até o desfecho da ação executiva fiscal.
Nota-se que o apelado propôs a presente medida cautelar, a fim de que seja decretada a indisponibilidade de todos os bens dos devedores até o limite das obrigações tributárias reclamadas que juntas totalizam o montante de R$ 45.197.237,66.
A medida foi proposta, uma vez que o imóvel sede da empresa ofertado em garantia, é insuficiente a garantir a dívida.
Que a penhora realizada no executivo fiscal localizou a quantia de R$ 30.000,00 em nome do sócio da executada, que o capital social da empresa é de R$ 500.000,00, e que todo patrimônio conhecido dos devedores se limita a 4 imóveis da importância de R$ 50.000,00.
O juiz a quo julgou procedente a presente medida cautelar fiscal, por entender presentes os requisitos para sua concessão, mantendo a indisponibilidade de bens.
A sentença pautou-se na dificuldade de localização de bens do devedor em detrimento do montante do débito buscado.
No entanto, o pedido recursal da apelante restou assim subscrito: “1 - Requer que seja conhecido e provido os embargos de declaração, determinando a conexão de todas as execuções fiscais na inicial da cautelar fiscal, evitando decisões conflitantes. 2 -Requer que seja reformada a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal de cód. Proc: 400559 nr: 3146-14.2009.811.0041, apenso a cautelar fiscal, enquanto ainda existir recurso pendente de decisão.
Diante do princípio da adstrição, nota-se que os pedidos postos em sede recursal, e supramencionados, não enfrentam a sentença.
Inicialmente, quanto o pleito de provimentos dos embargos de declaração, nota-se que esses foram interposto em face da sentença e analisado por quem de direito, qual seja, o juízo prolator da decisão embargada, não competindo a este Tribunal de Justiça a sua análise.
Em relação ao pedido de que seja reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos n. 33146-14.2009.8.11.0041, qualquer insurgência quanto ao decisum, deve ser atacado no bojo daqueles autos, e não neste feito cautelar, uma vez que conta com natureza jurídica de decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento.
Com isso verifica-se que se encontra vazio o objeto do recurso, uma vez que seus pedidos não enfrentam a sentença recorrida.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.
No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:
As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença. (Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. (...).
2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.
3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido.
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)

Esta Corte, igualmente, não discrepa do entendimento esposado, conforme se vê:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento. (Ap 156909/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)” (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2º, do CPC. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)” (destaquei)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.
Isso posto, nego seguimento ao recurso de apelação da empresa MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Honorários advocatícios majorados em R$ 5.000,00, equivalente a 10%, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR